Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-50.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001214-50.2020.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAM
MARINHO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001214-50.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001214-50.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
AGRAVANTE: ALAM MARINHO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.766
Agravo em execução
livramento condicional

Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão do benefício
Em matéria de execução criminal vigora o
princípio “in dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante ALAM MARINHO DOS SANTOS, contra a decisão de fls. 19/20,
que indeferiu seu pedido de livramento condicional, vez que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, inidoneidade da r. decisão, bem como que o
agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001214-50.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Oferecida contraminuta (fls. 27/28), mantida a r. decisão
(fl. 29), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
41/44).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
cumprindo pena, pela prática (roubo majorado), havendo reprimenda a cumprir
até 25/07/2022 (fls. 7 e 13).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não
possui méritos para ser beneficiado.
O agravante, assim, cumpre longa pena por delito grave,
cometido mediante violência ou grave ameaça e conta com histórico prisional
conturbado, eis que praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em
fuga, aos 02/01/2019, quando cumpria pena privativa de liberdade em regime
semiaberto (fls. 8 e 15).
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001214-50.2020.8.26.0026 -Voto no
4
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento
de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se
revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112
da Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse
a evolução - Inclinação para a criminalidade ainda
presente - Permanência do regime fechado, ademais,
que visa a assimilação de maneira satisfatória da
terapêutica penal - Recurso não provido. A progressão no
regime prisional está sujeita não só ao pressuposto de
caráter objetivo, que é o cumprimento de certo lapso
temporal da pena, como também ao requisito de caráter
subjetivo, que é a demonstração de condições pessoais
para a passagem ao estágio seguinte. (Agravo n.
183.469-3 - São Paulo - 1a Câmara Criminal de Férias -
Relator: Marcial Hollanda - 10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001214-50.2020.8.26.0026 -Voto no
5
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator